Tribunal: TJMT
Processo: 1019368-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019368-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACILDO RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

LIVRAMENTO CONDICIONAL
–
1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A
REFORMA D
A

DECISÃO
– DESCABIMENTO –
AGRAVANTE NÃO PREENCHE
TODOS

OS
REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
–

TEM

NOVA CONDENAÇÃO

NO CURSO DA EXECUÇÃO
–
DECISÃO
MANTIDA
–
2
. PREQUESTIONAMENTO. 3.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça
já
pacific
ou
o entendimento
, segundo o qual
para
o

reeducando
ter
direito ao livramento condicional
,
“
Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último
s
12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

2. A tít
ulo de prequestionamento, foram
integrados à fundamentação deste
voto
os dispositivos leg
ais relacionados às matérias
ora
debatidas.

3.
Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agravo em execução manejado p
o
r

Jacildo
Rodrigues dos Santos
,
contra
decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
-MT
, nos
autos do
Processo
E
xecutivo
de
P
ena n.
0000862-11.2002
.811.00
04

(
código
28223
)
,

indeferi
ndo
o seu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que não preenche o requisito subjetivo
para tanto
.

O agravante,
forte nas razões
que estão
no
ID 107095477

(
p. 81/87
)
, postula a reforma d
a
aludida
decisão, por entender que

preenche todos os requisitos legais
para fazer jus ao
benefício de livramento condicional
;

a
sseverando,
outrossim,

que está preso desde 14 de agosto de 2020,
sem cometer
qualquer falta
, seja
grave, média ou leve
.

Por
fim
,

prequestiona
,
para fins de interposição de recursos às instâ
ncias superiores, tod
a matéria envolvida neste recurso.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID 107095477

(
p. 95/98
)
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
magistrado
manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão
que está

no
ID 107095477

(
p. 91
)
, determinando a remessa
do
v
ertente
recurso a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, f
orte no parecer
visto
no
ID
109673971
, opinou pelo
des
pr
ovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação
,

intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
pleiteia a reforma da decisão
que
lhe
indeferiu
o benefício de livramento condicional
,
vazada nos seguintes termos.

Conforme cálculo de pena, o requisito objetivo para livramento condicional do reeducando restou atingido em 02.08.2021. A Defesa requereu a concessão do livramento condicional. O Ministério Público impugnou, alegando a ausência de bom comportamento durante a execução da pena. Entretanto, nos termos do art. 83, do CP, alterado pela Lei n. 13.964/19, o livramento demanda os seguintes requisitos a saber: 1) bom comportamento durante a execução da pena; 2) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 3) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 4) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Além desses, em se tratando de condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o parágrafo único do art. 83, do CP exige expressamente que "a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir."
Ao compulsar os autos verifico que durante a execução da pena o reeducando deixou de cumprir as condições do regime, pelo que foi regredido ao regime fechado no ano de 2020 (seq. 18.1 e 40.1) Diante deste cenário, embora o reeducando não tenha praticado a falta grave nos últimos 12 meses que antecederam ao requisito objetivo, mister destacar que o legislador ordinário exige também a comprovação de "bom comportamento durante a execução da
pena",requisito
este que não se mostra atendido diante do cenário de falta grave no curso da execução da pena
(Súmula 526, do STJ). A propósito, o STJ tem entendido que tal conduta configura-se apta para fins de valorar o "mau comportamento" durante a execução da pena, ainda que já tenha se reabilitado da falta cometida, de modo que, não se mostra atendido o requisito para a concessão da benesse:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime semiaberto, desrespeito e burla à vigilância, bem como posse de lâmina de aço), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para
concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 4. Em hipótese similar, decidiu
esta
Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC 593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
24/08/2020).

Além disso, não há prova nos autos do cumprimento do requisito subjetivo específico exigido pelo parágrafo único, do art. 83, do CP, eis que são objeto de execução nestes autos vários delitos, dentre eles o delito de roubo majorado e lesão corporal grave, obviamente delitos cometidos com violência à pessoa. Assim,
INDEFIRO o pleito de livramento condicional
. [...]
Destacamos

No caso em debate
,

conforme se infere da documentação juntada

nestes autos a
agravante
estava cumprindo pena no regime semiaberto
; inferindo-se, ademais, que
após a remessa da guia de execução penal referente à Ação Penal n. 8055-91.2013.811.0004 (código 174599), do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o
juízo das execuções penais
unificou das
penas
impostas
ao reeducando
, totalizando

–
à época
–

15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, restando a cumprir
, portanto,
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias.

(Processo n. 0000862-11.2002.8.11.0004 – SEEU)

Como se sabe,
à luz do preconizado no art. 83, do Código Penal, alterado

pela Lei n. 13.964/19,
para
ter direito ao

livramento
condicional

o interessado precisa cumpr
ir os seguintes requisitos
:
(i)
bom comportamento durante a execução da pena;
(
ii
)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(
iii
) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
, por fim, (
iv
)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Além
dos citados requisitos
, em se tratando de condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
como sói ser o caso em debate,
o parágrafo único do art. 83, do CP exige expressamente que
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Aliás, eis a redação do referido dispositivo legal:

Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos
, desde que
:

I -
cumprida
mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes
;

II -
cumprida
mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado

a) bom comportamento durante a execução da pena
;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV -
tenha
reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração
;

V -
cumpridos
mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir
.

Destacamos

Diante disso,
embora
o agravante tenha atingido o lapso temporal suficiente
para ser beneficiado com
livramento condicional,
é forçoso reconhecer que
não atende ao requisito do bom comportamento durante a execução da pena,
uma vez que

cometeu
falta grave no curso da execução da pena.

Isso porque
,
conforme foi dito alhures, o
agravante cumpria pena no regime semiaberto, contudo, deixou de comparecer
ao
juízo mensalmente por longo período
;
e
, como se
isso
não bastasse
, sofreu nova condenação, razão
pela

qual
foi
determin
ada

a
regre
ssão cautelar
ao regime fechado
no
dia
2
8
de março
2020
–

somente
tendo sido preso em 14
de agosto de
2020
.
Como de praxe
,

houve a
realização d
e

audiência de justificação
,
em cuja assentada

o juízo das execuções penais

decret
ou
a regressão definitiva
do reeducando
ao regime fechado
.
Registre-se, também, por importante, que o
Recurso de
A
gravo em
E
xecução
n.

1022810-71.2020.8.11.0000
, manejado contra

decisão

que determinou a
regressão definitiva
,
foi julgado por est
a Segunda Câmara Criminal no dia
27 de janeiro de 2021
, cuj
o acórdão ficou assim ementado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO FECHADO – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO – NOVA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO CURSO DA EXECUÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA SOMA DAS SANÇÕES UNIFICADAS E EM RAZÃO DO REITERADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO AGRAVANTE, DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, INC. I, DA
LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 2. PREQUESTIONAMENTO. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e estabelecido novo regime decorrente da soma das sanções, ainda que isso resulte em regressão prisional. Na espécie, o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições impostas para o regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Desprovimento do agravo em execução.

Desse modo
,
não obstante o
agravante
alegue que
não
cometeu
falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
fica evidente que
não teve bom comportamento ao cumprir pena no regime semiaberto, demonstrando
, portanto,
falta de responsabilidade
/seriedade
e inaptidão, ao menos
neste momento
, para ser beneficiado com o livramento condicional.

A
propósito, em
casos que tais, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
.

2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
).

4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.

5- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022)

Destacamos

Diante disso, f
ica evidente que as faltas graves praticadas pelo
agravante
durante o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
Além
do mais,
n
ão se aplica
o
limite temporal
para a
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena
.
Daí por que a decisão vergastada não merece reparos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos postos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao recurso de agravo em execução manejado
por
Jacildo
Rodrigues dos Santos
,
mantendo
inalterada
a decisão
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022